Tribunal: TJDFT
Processo: 0742216-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TERAPÊUTICA HOME CARE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado pelos documentos e informações colacionados aos autos que o autor já era beneficiário de plano de saúde ofertado pelas requeridas desde o ano de 2016, inclusive com a prestação dos serviços de home care, a partir de 2021, somados a prova dos pagamentos mensais efetivados sem qualquer atraso, justifica-se o deferimento da tutela de urgência para o imediato restabelecimento do plano de saúde e tratamento, ante a probabilidade do direito demonstrada e o evidente perigo de dano irreparável ao beneficiário.
2. A descontinuidade do plano, neste momento e de forma abrupta em decorrência do seu cancelamento, afigura-se muito mais prejudicial e danoso ao agravado que à agravante, ainda mais quando as contraprestações mensais, frise-se, de valor considerável, vem sendo regularmente quitadas, a tempo e modo pelo beneficiário.
3. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto.
4. Não se afigura desproporcional ou excessiva, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento da ordem judicial emanada, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, bem como a condição imposta pelo Juízo de adimplemento integral das parcelas do Plano de Saúde.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.